Tribunal: STF
Processo: ARE 1384544
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, é incontroverso que o contrato firmado entre a parte autora e a Construtora WASHI previa originalmente que a entrega da unidade habitacional ocorreria em 24/07/2018, com possibilidade de prorrogação desse prazo por mais seis meses (24/01/2019), nos termos da sentença proferida.



    Tais conclusões não são controvertidas pela Construtora WASHI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ora recorrente. Nada obstante, a Construtora afirma não ser aplicável o prazo originariamente previsto no contrato firmado com a autor, alegando, em síntese: a) que seria válido o acordo firmado com a CEF que prorrogou o prazo para entrega do empreendimento para 20 de abril de 2019; b) que contava com um prazo adicional de sessenta dias para a entrega das chaves do imóvel da parte autora, contados após o prazo de entrega da unidade previsto no contrato de compra e venda, conforme estabeleceu o contrato de financiamento imobiliário; c) que o atraso na entrega da unidade imobiliária teria decorrido de força maior (chuvas torrenciais em 2015), o que configuraria causa excludente do nexo de causalidade, isentando integralmente a responsabilidade da Construtora pelo atraso ocorrido.



    Primeiramente, relativamente à alegada configuração de caso fortuito ou força maior apto a afastar a responsabilidade da construtora por eventual atraso na entrega da obra, sem razão o recorrente. Sobre o tema, em caso idêntico ao presente, esta Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que a comprovação de chuvas torrenciais durante o período de construção do empreendimento imobiliário ora controvertido (Havana Residence) tem o condão apenas de autorizar a prorrogação do prazo original de entrega da unidade por um intervalo de seis meses, nos exatos termos do que prevê a cláusula Décima Quarta, parágrafo único, do Contrato de Compra e Venda firmado entre a parte autora e a Construtora ora recorrente, não isentando a WASHI, todavia, de responder por perdas e danos eventualmente sofridos pelos mutuários em caso de não entrega da unidade dentro do prazo de tolerância. Ainda, por oportuno, registro que caso o contrato tenha sido assinado quando os réus já tinham inequívoca ciência de que as chuvas iriam interferir no cronograma de construção (ou seja, a partir de 12/2017), sequer estará configurado o caso fortuito/força maior a autorizar o elastecimento de seis meses no prazo para entrega do imóvel.



    (...)



    Na presente demanda, o contrato de compra e venda foi firmado ainda em 15/01/2015, portanto as chuvas configuram caso fortuito/força maior apto a fazer incidir o prazo de prorrogação de 6 meses, nos termos contratuais, porém não caracterizam causa excludente da responsabilidade da Construtora por perdas e danos sofridos pelos mutuários em decorrência de atraso que supere o prazo de tolerância referido (findado em 24/01/2019).



    Ainda, deve ser de plano afastada a aplicabilidade do acordo firmado entre a CEF e a Construtora que pretendia postergar o prazo de conclusão da obra para abril de 2019. Isso porque, em primeiro lugar, a parte autora não participou do referido acordo, sendo a principal prejudicada pelos termos da pactuação mencionada. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça, conforme afetação do Tema 996, fixou entendimento de que o prazo de construção do imóvel é aquele previsto no respectivo Contrato de Promessa de Compra e Venda, o qual não pode ser condicionado a nenhum outro negócio jurídico posterior, tampouco alterado unilateralmente pelos réus (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019).



    Por esse mesmo motivo não assiste razão à construtora ao pleitear que ao prazo limite de entrega da unidade seja somado mais um prazo de 60 dias para entrega das chaves, conforme previsto na Cláusula 5.3 do Mútuo Habitacional. Isso porque, conforme visto, o negócio jurídico que determina a data limite de entrega do imóvel é o Contrato de Compra e Venda firmado com a Construtora, e não o Mútuo Habitacional, nos termos de entendimento pacificado pelo STJ, de onde se exclui a possibilidade de acolher o pleito de aplicação de prazo de prorrogação previsto exclusivamente no Contrato de Financiamento Imobiliário.



    Assim, nos exatos termos da sentença proferida, deve ser mantida a data limite para entrega da unidade imobiliária em 24/01/2019, mantendo-se também a responsabilidade solidária da construtora pelo atraso verificado nos autos.



    (...)



    A sentença proferida fica mantida em sua integralidade, nos termos da fundamentação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente